Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741468-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL NOSSO LAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por RESIDENCIAL NOSSO LAR, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0717112-46.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada, nos seguintes termos: (ID 142110758 dos autos originais): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 07/11/2022 pelo Condomínio Residencial “Nosso Lar” em desfavor do Distrito Federal. Aduzo condomínio autor que “(...) a área em discussão já era totalmente murada quando da ocorrência do desmembramento, ou seja, anterior à divisão e venda dos lotes, ou seja, desde 1997. Apesar de o MURO em discussão já existir há mais de 25 (vinte e cinco anos), conforme consta de imagens juntadas aos autos via satélite e por maio do portal geoportal, O Requerente Condomínio Residencial Nosso Lar foi constituído em 22/02/2017 com o objetivo de atender aos moradores dos Conjuntos G, H, I, J, L e M e obterem uma maior segurança quanto do local onde residem, haja vista o atual cenário em que a população vem vivenciando em decorrência da violência perpetrada nas Cidades e Bairros. Salientamos também que o pleito quanto ao muro do Residencial Nosso Lar foi amplamente discutido nos autos do Processo de no 0702154- 65.2020.8.0005, o qual tramitou perante à Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Planaltina-DF, onde foi concedido o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, na data de 14/09/2022, o agente fiscal desse ilustre órgão, efetuou lançamento do um alto de demolição no 0098-089947-OEU, a ser cumprido em trinta dias após a lavratura do alto, após uma denúncia realizada ao Ministério Público sob o no 0401700017011202204. Conforme se depreende dos autos da denúncia, pode ser observado que o denunciante é um dos moradores do residencial Nosso Lar que não aceita adimplir com as taxas Condominiais. (DOC. 14) Pois bem, o agente fiscal narra, de forma equivocada: “a possível construção de um muro no final do conjunto I que interrompe a ligação do Condomínio cachoeira, por não se enquadrar na legislação no prazo sob pena de multa e demais sanções previstas em Lei”. Outrossim, cabe informar que o muro constante do presente auto de infração já existe há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Existem provas documentais a qual fora solicitada e argumentos mais que necessários comprovando a ilegalidade de sua demolição.” (id n.o 141856256, p. 2-3). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “(...) para suspender a ordem demolitória n° E0098-089947-OEU, expedida pelo Requerido, determinando de forma expressa que estes não procedam com a demolição das benfeitorias realizadas pelo Requerente.” (id n.o 141856256, p. 50, Seção X). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos foram anexados à petição inicial. Os autos vieram conclusos em 08/11/2022. É o relatório. Decido. Preliminarmente, vale consignar que este Juízo ostenta competência funcional absoluta para processar e julgar a demanda (a despeito do valor atribuído à causa pela autora), porquanto o polo ativo da ação é ocupado por condomínio, conforme já reiteradamente decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (1a Câmara Cível, Processo n.o 20120020264194CCP, Acórdão n.o 649038, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21/01/2013). Doravante, passa-se à apreciação do pedido antecipatório. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso consiste em perquirir a legalidade do Auto de Intimação Demolitória n.o E-0098-089947-OEU, emitido por agente público vinculado à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL). Analisando os autos, verifica-se que o pedido do requerente não ostenta verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. O estado consignou nos atos administrativos questionados que as medidas e sanções de polícia sob questionamento decorre do fato de o demandante não ter promovido as devidas autorizações e licenciamentos previstos no texto da Lei Distrital n.o 6.138/2018 (que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). Vale dizer que o COE preconiza que: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Nessa ordem de ideias, levando em conta o que está previsto na legislação de regência, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade nos atos questionados. Por último, vale dizer que a atividade exercida pelo Distrito Federal no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo (Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 830.). Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designas”. Em suas razões recursais (ID 41965406), afirma que ingressou com pedido para suspender o Auto de Infração 0098-089947-OEU, o qual determinou a demolição do muro existente há mais de 25 anos. Noticia que o muro em discussão existe antes mesmo da constituição do condomínio Residencial Nosso Lar. Alega que a construção do muro não é irregular, pois foi construído em área privada, o que dispensa a autorização do poder público. Afirma, ainda, que a Lei n.o 6.138/2018 não era vigente a época da sua construção. Esclarece que a área já era totalmente murada quando da ocorrência do desmembramento, ou seja, anterior à divisão e venda dos lotes para a formação do condomínio. Noticia que há projeto urbanístico do condomínio que possibilita a regularização futura do condomínio. Argumenta que, ainda que se aplicasse a Lei 6.138/2018, somente pode ser demolido o muro se não houver a possibilidade de regularização. Noticia que o condomínio está em vias de regularização. Indica que no dia 12/10/2010 o sistema integrado de normas aplicadas do DF publicou o Decreto 31.242 aprovando a regularização fundiária do assentamento urbano denominado “Nosso Lar”. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a regularização fundiária. Argumenta que a Lei 6138/18 autoriza a demolição imediata somente na hipótese do art. 133, § 4o, o que não é o caso dos autos. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de liminar para reformar a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de não fazer, consistente em impedir que a Administração proceda à demolição do muro edificado no Condomínio Residencial Nosso Lar, na DF 128 KM- 18, Conjuntos G, H, I, J, L e M, Planaltina/DF. O agravante afirma que o muro está localizado em área privada, bem como teria sido construído há 25 anos. Sustenta, ainda, que o condomínio está em processo de regularização, sendo indevida a demolição do muro. Compulsando os autos do processo administrativo, constata-se que o fiscal descreveu que o muro, que se pretende demolir, existe no local desde 2002. Contudo, não constam informações se o muro está localizado em área privada ou pública. Transcrevo, a seguir, a parte que foi descrita pela diretoria de fiscalização (ID 141856270 - Pág. 31): “A Diretoria informa que foi realizada vistoria no local, resultando na lavratura do auto de intimação demolitória E 0098-089947-OEU (96505833) e na elaboração do relatório Z 895838-REL (96470080), no qual relata que foi verificado nas imagens históricas do aplicativo "google earth" que o muro já existia desde 2002. A presidente da Associação Residencial Nosso Lar, a senhora Aline, foi inImada a demolir o muro, localizado no final do Conjunto I, que interrompe ligação com o Condomínio Cachoeira, por não se enquadrar na legislação vigente. De fato, existem elementos indiciários que indicam que o muro teria sido construído há bastante tempo, contudo, se estiver situado em área pública, não há direito consolidado na manutenção da obra, pois é bem público. Além disso, deve ser apurado, caso esteja situado em área privada, se foram preenchidos os requisitos legais para a construção, bem como a extensão do muro, se houve ampliação da obra já existente e a sua respectiva localização. O fato é que o processo está em fase embrionária, sendo que não restaram esclarecidas, prima facie, todas as questões que envolvem o caso concreto, cuja matéria necessita da formação do contraditório para que os pontos controvertidos sejam esclarecidos. Por outro lado, verifico, em juízo de cognição sumária, que existem elementos indiciários que indicam que o condomínio “Nosso Lar” está em fase de regularização, tendo o decreto n.o 31.242, de 12/01/2010, aprovado o projeto de regularização fundiária, conforme documento de ID 141856268. A Lei 6.138/2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal, estabelece que os administrados que iniciarem obras sem licenciamento estão sujeitos à aplicação de sanções. Assim, no caso de inobservância dos preceitos legais, em virtude do exercício do poder de polícia, podem ser aplicadas as sanções previstas no art. 124. Transcrevo, in verbis: Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Contudo, a intimação demolitória somente é cabível quando a obra não for passível de regularização, conforme prevê o art. 133 do Código de Edificações. Vejamos: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, há elementos indiciários de que o condomínio estaria em fase de regularização fundiária e, portanto, ao que tudo indica, o muro construído pode ser passível de regularização. Além disso, está presente o periculum in mora, pois, caso não seja concedida a liminar vindicada, poderá ocorrer a demolição da obra e gerar ao agravado dano de difícil reparação. Desse modo, suspender a demolição, por ora, é medida que resguarda o contraditório e assegura ao agravado a discussão quanto à legalidade do ato de infração que lhe foi aplicado, além de permitir a instrução do feito para a melhor apreciação da questão. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que estão presentes elementos indiciários que autorizam a concessão da liminar postulada. Cabe esclarecer, contudo, que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a presente decisão poderá ser revista. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do auto de infração de n.o E0098-089947-OEU (ID 41966572 - Pág. 93), que determinou a demolição do muro situado no condomínio agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora